Tribunal: TJDFT
Processo: 0718294-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718294-20.2019.8.07.0003 APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. APELADO: LORENA DA SILVA GALENO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que a Apelação não pode ser conhecida, pois foi interposta por pessoa jurídica que não integra a relação processual. Colhe-se dos autos que Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. propôs Ação de Busca e Apreensão em desfavor de Lorena da Silva Galeno, posteriormente convertida em Execução de Título Extrajudicial. Na petição Id. 20083835, o Banco Hyundai Capital Brasil S.A (apelante/terceiro), informou que o Contrato no 20030345833, objeto da presente ação, lhe foi “substabelecido” e, logo em seguida, peticionou nos autos solicitando diligências com a finalidade de “obter informações novas acerca do paradeiro do financiado.” Intimado a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para esclarecer sua legitimidade (Id. 20083839 e Id. 20083843), o Apelante se manteve inerte, o que ensejou a extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir. Nas razões recursais, o Apelante alega que “em consonância à Resolução do CMN no 3.198/2004, o Banco Hyundai aderiu ao Comitê de Auditoria único, por intermédio da instituição líder, Banco Santander. As instituições integrantes do Conglomerado Financeiro Santander optaram pela constituição de estrutura única de gerenciamento de risco de crédito” e, por esse motivo, tem legitimidade para figurar no polo ativo da ação. No entanto, não demonstrou e comprovou de que forma substituiu Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. na relação processual. A ilegitimidade do Apelante se confirma, também, porque Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. voltou a se manifestar nos autos após a sentença, conforme Id. 20208833, requerendo “a devolução de eventual prazo que esteja em curso, possibilitando-se a continuidade da demanda. ” Ante o exposto, não conheço da Apelação, por ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora